Tribunal: CARF
Processo: 10315.000793/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10315.000793/2007-51 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ALDA LUCIA AFONSO FERREIRA SILTON Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta
anexe aos autos cópia da DIRPF/2003 objeto da autuação, bem como do dossiê fiscal.
Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência realizada e do seu resultado,
facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 7/13), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual da
contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$951,41 para saldo de imposto a
pagar de R$5.290,91.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Dedução indevida a titulo de despesas médicas, em decorrência do não atendimento ao
pedido de esclarecimentos.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99-RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou Justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou recibos comprovando o valor de R$
20.280,92 como despesas médicas, tendo em vista que na Declaração de Ajuste Anual
informou o valor de R$ 36.060,92 como despesas médicas.
Em decorrência de alguns recibos apresentados sem identificar o beneficiário, foi
glosado o valor de R$ 15.780,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000793/2007-51
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000793/2007-51

Impugnação
Cientificado à contribuinte em 22/8/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
29/8/2007, às fls. 2/39 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 22/08/2007, fls. 31, a
contribuinte ,apresentou impugnação em 29/08/2007, fls. 01/04, alegando, em síntese,
que a glosa não deve prevalecer, pois entregou os documentos originais ao fiscal
responsável pela malha da pessoa física em tempo hábil e que houve de fato e de direito
a prestação de serviços e o respectivo pagamento, no total de R$ 36.060,92, conforme
recibos apresentados.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 49/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 20/10/2011 (fl. 59), a contribuinte, em
18/11/2011 (fl. 61), apresentou recurso voluntário, às fls. 61/82, no qual indica a juntada de
declarações emitidas pelos profissionais liberais prestadores dos serviços.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas declaradas pela contribuinte e parcialmente
glosadas na autuação. O auto de infração consigna, de forma genérica, a glosa do montante de
R$15.780,00, do total de R$36.090,92 informado pela contribuinte.
Não consta dos autos cópia da Declaração de Ajuste Exercício 2003 –
DIRPF/2003, objeto da autuação, nem o dossiê fiscal, de forma que não é possível identificar
quais as despesas que teriam sido acatadas e as glosadas na autuação.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
da RFB de origem anexe aos autos cópia da DIRPF/2003 objeto da autuação, bem como do
dossiê fiscal.
Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital